Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO PELA AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CONSTATAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. SEM RAZÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, na qual sustentou sua ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa em razão da existência de ação rescisória, inexigibilidade do título executivo e excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se (i) o Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) a ação rescisória prejudica o prosseguimento da execução; (iii) o art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC incide no caso em tela; (iv) aplica-se o Tema 864/STF na espécie; e se (v) há excesso de execução pela forma de aplicação da SELIC definida na decisão.
III. Razões de decidir
3. A ação coletiva na qual foi extraído o título executivo judicial que aparelha a demanda originária foi ajuizada em desfavor do Distrito Federal, que suportou a condenação. Logo, o ente distrital tem legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Embora aposentada a agravante, o direito reconhecido em seu favor quando na ativa persiste na inatividade, inclusive por força do art. 20 da Lei Distrital n. 5.106/2013, que concedeu o reajuste: “Aplica-se o disposto nesta Lei, no que couber, aos servidores aposentados e aos beneficiários de pensão vinculados à carreira de que trata esta Lei”.
4. A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
4.1. A relatoria da ação rescisória indeferiu a tutela de urgência, fundamentando sua decisão liminar, dentre outras razões, em julgamento do STF sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 (ADI 7.391 AgR).
5. O decidido na ação coletiva que originou o título em execução não guarda relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. E, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva, descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda nesta sede.
6. A atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nesse sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.419 da RG: “A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.”
6.1. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de então, pois pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos. Ademais, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ. E este Colegiado já decidiu não há falar em bis in idem, já que a aplicação da taxa tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, tampouco em cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples.
7. Ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo por objeto o parágrafo 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, pendente manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito da (in)constitucionalidade da norma, imperioso preservar a segurança jurídica, aplicando-se a regra estabelecida pelo CNJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
EC 113/2021. Res. 303 do CNJ. CPC, art. 313, IV, “a”; art. 969. Lei Distrital 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 864/STF. Tema 1.419 da RG; ARE 1.557.312 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, j. 29/08/2025; ADI 7.391 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024.
STJ. AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020; AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022.
TJDFT. AGI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1/3/2023; AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023.